Tribunal: TJSP
Processo: 1059513-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Pretensão ao afastamento de eliminação concretizada na fase de investigação social, regularmente prevista pelo edital de regência do certame público – Irresignação do candidato, sustentando que reúne os predicativos necessários ao ingresso nos quadros castrenses – Documentos colacionados aos autos que evidenciam a legalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Pretensão ao afastamento de eliminação concretizada na fase de investigação social, regularmente prevista pelo edital de regência do certame público – Irresignação do candidato, sustentando que reúne os predicativos necessários ao ingresso nos quadros castrenses – Documentos colacionados aos autos que evidenciam a legalidade do ato administrativo responsável pela eliminação do apelante no certame público – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.